Tribunal: STF
Processo: Rcl 52817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (Tema 660), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM.  INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Leonor José Carminati e Outro(a/s), em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Paraná, no Processo nº 0007610-80.2015.8.16.0031/4 , à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.



    Os reclamantes asseveram que a competência para decidir pelo conhecimento ou não conhecimento, pelo provimento ou não provimento do agravo é do supremo tribunal federal, salvo naquelas hipóteses em que o supremo tribunal federal já tenha decidido pela inexistência de repercussão geral de questão constitucional. 



    Ressaltam que esta Suprema não se manifestou acerca da existência de repercussão do tema versado nos autos subjacentes, em que discutida a legitimidade ativa para propor ação indenizatória em acidente rodoviário através do documento da propriedade comprovada para o agente público que confeccionou o laudo pericial, e atestou a propriedade e legitimidade do primeiro requerente, e a posse do segundo condutor do veículo, na reivindicação dos danos materiais e morais/estéticos sofridos.



    2. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do Código de Processo Civil assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do ARE 748.731 (Tema 660), sob a sistemática da Repercussão Geral. Reproduzo trecho da referida decisão: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Leonor José Carminati e Antonio Luiz Lima,com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sob alegação de violação do artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna. 



    Da análise dos autos, verifica-se que não merece acolhimento o recurso extraordinário interposto. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da fundamentação das decisões judiciais. 



    A Excelsa Corte, ao apreciar o ARE 748.371, decidiu pela inexistência de repercussão geral do tema: 



    “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”(Tema nº 660). 



    Veja-se a ementa da decisão: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) 



    Diante do exposto, nos termos do disposto no art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso extraordinário. 



    4. Na sequência, foi interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por ser manifestamente incabível:



    Vistos. 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Leonor José Carminati e Antonio Luiz Lima em face de decisão desta Presidência que, aplicando o entendimento sedimentado pelo STF no Tema nº 660, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. 



    Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível. 



    5. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.



    6. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    7. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    8. Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.



    9. Inaplicável portanto, a Súmula 727/STF, que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Por elucidativo, peço vênia para transcrever trecho do Ministro Dias Toffoli em decisão monocrática proferida no ARE 1209712, DJe 28/06/2019:



    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.



    […]



    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.



    […]



    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais&apos; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).



    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.



    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”



    10. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.



    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora